Tribunal: TJDFT
Processo: 0721555-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721555-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAFE COM CAVANA BISTRO E TREINAMENTO LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela ou efeito suspensivo interposto por CAFE COM CAVANA BISTRO E TREINAMENTO LTDA (agravante) contra a decisão proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos de execução de título extrajudicial n. 0706713-09.2022.8.07.0001 (iniciada por BANCO DO BRASIL), decisão com o seguinte teor: “II - Da executada citada Café Com Cavana Bistro e Treinamento Ltda. No ID125472688, certificou-se a penhora de ativos financeiros, no valor de R$ 7.096,77, realizada em 20/5/2022, em contas bancárias titularizadas pela executada Café com Caviana Bistro e Treinamento Ltda. perante a Stone Pagamentos S.A. No ID125355977, a parte ré apresentou impugnação, onde sustentou que o valor constrito destina-se ao pagamento do aluguel do imóvel ocupado pela sede da empresa (boleto no ID125355979). Sustentou dificuldades financeiras e afirmou que a inadimplência quanto ao mencionado aluguel ensejará a quebra do acordo firmado como o locador do imóvel, o que causará prejuízo à executada. Alegou, ainda que o valor penhorado é proveniente do faturamento da impugnante e destina-se ao pagamento de suas despesas, como salários, fornecedores, dentre outras (IDs 125355994 e 125355985). A parte autora contestou, no ID126587990, onde afirmou que os extratos bancários acostados pela parte ré demonstram diversas movimentações de débitos, inclusive de pessoas físicas diversas daquelas elencadas em sua folha de pagamento de funcionários, assim como débitos destinados a outras empresas. Sustenta não ter sido demonstrada a alegada impenhorabilidade do valor constrito nem mesmo que os débitos constantes dos extratos tenham se dado em favor da empresa executada. Quanto ao aluguel da empresa ré, alega constar no extrato bancário de ID125355986 pagamento à imobiliária locadora (HLB) de data posterior ao mês de janeiro (18/3/2022), do que se infere pela não demonstração da destinação do valor penhorado ao pagamento do aluguel em questão. Pugna, ao final, pela rejeição da impugnação em apreço. É a síntese necessária. Decido. No caso em tela, observa-se, no ID125355979, o boleto pertinente ao aluguel da empresa ré, quanto ao mês de maio/2022, no valor de R$ 9.500,00; e, no ID125355994, prévia da folha de pagamento, pertinente ao período de 1o a 30/4/2022, no importe líquido de R$ 5.699,59, já incluso o pro labore estampado na página 2 do citado ID. No entanto, pelos extratos bancários acostados pela ré nos IDs 125355986 a 125355990, observa-se o registro de diversos débitos destinados a pessoas jurídicas estranhas à folha de pagamento acostada no ID125355994. Ademais, vê-se que a executada deixou de apresentar o balanço contábil da empresa, não comprovando os rendimentos do estabelecimento. Tampouco demonstrou a empresa ré que a penhora tenha recaído sobre valor destinado exclusivamente ao pagamento de pessoal ou ainda que inviabilizaria suas atividades comerciais. Vale acrescentar que a penhora de ativos efetuada nestes autos se deu em estrita observância à ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835 do CPC; e, não tendo sido demonstra a alegada impenhorabilidade do valor, deve ser mantida a constrição. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela executada Café com Canva Bistro e Treinamento Ltda. e converto em pagamento a penhora realizada no ID125472688, no valor de R$ 7.096,77. Preclusa esta decisão, prossiga a secretaria nos termos a seguir detalhados: 1. expeça-se à parte exequente, alvará de levantamento em favor do exequente. 1.1. Fica intimada a parte autora a fornecer seus dados bancários ou do respectivo Advogado, caso possua poderes para receber e dar quitação, a fim de viabilizar a expedição de ofício de transferência bancária, no prazo de 15 (quinze) dias. 1.2. Vindo aos autos, fica, desde já, deferida a substituição do alvará supra por ofício de transferência bancária. 1.3. Lado outro, se decorrido o prazo sem manifestação, ou em caso de expresso desinteresse da autora quanto à transferência, expeça-se o alvará de levantamento. 2. Após, prossiga-se nos termos a decisão de ID117204756.” (ID126721635 - autos originários) - grifei A agravante afirma não poder arcar com as despesas processuais, requerendo concessão de gratuidade de justiça: “( ) a Agravante vem passando por momentos difíceis desde a pandemia e ainda não conseguiu voltar ao seu faturamento normal, de modo que o pagamento das custas processuais prejudicará os pagamentos de suas obrigações trabalhistas e sociais.” (ID 36841230, p. 2). Após oportunidade de comprovação da hipossuficiência, a agravante manifestou-se, aduzindo que “apresenta cópia do Balanço Patrimonial da empresa, bem como as DREs – Demonstração de Resultados do Exercício -, além dos extratos da conta corrente, que evidenciam a sua hipossuficiência. As DREs dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022 demonstram que os seus custos ainda superam as suas receitas, evidenciando a impossibilidade de a Agravante arcar com os custos do processo sem que isso lhe cause ainda mais danos de ordem econômico-financeira. ( ) Este resultado negativo, aliás, vem de 2021, conforme demonstra o Balanço Patrimonial daquele ano dando conta que o patrimônio líquido da Agravante já se encontrava negativo na virada do ano para o de 2022 ( ) E os extratos bancários juntados também demonstram a dificuldade econômico-financeira da Agravante, como se vê do extrato e do saldo atual da conta STONE, por onde são recebidos os pagamentos via cartão de débito e crédito, meio de pagamento predominante na grande maioria dos estabelecimentos comerciais. Fácil verificar que foram raros os dias que terminaram com saldo em conta maior do que R$ 1.000,00. ( ) com esteio nos artigos 98, 99 do CPC e no art. 5o, XXXV, LV e LXXIV da Constituição Federal, reitera-se o pedido de concessão de gratuidade judiciária feito para vigorar a partir do peticionamento de ID 124063033, uma vez ser evidente que a Agravante não tem recursos suficientes para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.” (ID 37216616, pp. 1 a 6) – grifei. E requer “( ) deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 c/c 99, §7o, do CPC.” (ID 36841230, p. 2) É o relatório. Passo a decidir. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “Pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê e nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 481 editada pelo Superior Tribunal de Justiça: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na hipótese, CAFE COM CAVANA BISTRO E TREINAMENTO LTDA afirma situação financeira deficitária desde o ano de 2021 “As DREs dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022 demonstram que os seus custos ainda superam as suas receitas, evidenciando a impossibilidade de a Agravante arcar com os custos do processo sem que isso lhe cause ainda mais danos de ordem econômico-financeira. ( ) Este resultado negativo, aliás, vem de 2021, conforme demonstra o Balanço Patrimonial daquele ano dando conta que o patrimônio líquido da Agravante já se encontrava negativo na virada do ano para o de 2022” (ID 37216616, pp. 1 a 6) – grifei. Colaciona documentos para demonstrar o alegado, mas cuidam-se de extratos e balancetes produzidos unilateralmente: demonstrativo do resultado do exercício de 01/01/2022 a 31/03/2022 (ID 37216617); demonstrativo do resultado do exercício de 01/03/2022 a 31/03/2022 (ID 37216618); demonstrativo do resultado do exercício de 01/02/2022 a 28/02/2022 (ID 37216620 e 37216621); demonstrativo do resultado do exercício de 01/01/2022 a 31/01/2022 (ID 37216622); balanço patrimonial (ID 37216623). E somente o extrato da conta-corrente bloqueada (ID 37216619) não pode ser tido como suficiente a alegada hipossuficiência alegada. O valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal é dos mais baixos do país; exemplificativamente, preparo para interposição do recurso de agravo de instrumento no valor de R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos, Resolução 3 de 17/12/2021). Como se vê, não comprovada a alegada hipossuficiência econômica suficiente a autorizar o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Nos casos em que não for comprovada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, o benefício da justiça gratuita deve ser indeferido. 3. É incabível a condenação da parte por litigância de má-fé quando não for verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido”. (Acórdão n. 1330836, AgInt n. 07057259020198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível. Data de julgamento: 07/04/2021, publicado no DJE: 19/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora